Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701296-88.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: GERMINA ALVES LOIOLA CALIXTO, LIGIA PAULO DE SOUSA ROCHA, MOZART DANTAS DE OLIVEIRA, MANOEL MODESTO SANTOS, ADEODATO MADEIRA BORGES, SILVANIA RIBEIRO DE HOLANDA BARBOSA, LIGIA BEATRIZ DA COSTA E SILVA RIBEIRO SANTOS, MARIA DA CONCEICAO CARNIB, ROSIANE DE NEIVA RIBEIRO, ANTONIO HENRIQUE DRUMOND DE CARVALHO, HUMBERTO TEIXEIRA MARTINS, MARIA DO SOCORRO LIRA DE CARVALHO KALUME, IVONE DEMES MARTINS DE ARAUJO COSTA, JOSE EDIMAR DE SOUSA, FILADELFO CHAGAS BARRETO, LIVIUS BARRETO VASCONCELOS, ADRIANA CHAGAS BARRETO, ADELINA BATISTA DE SOUSA, AURINO CESAR DE BARROS NUNES, MARIA LUCIA BARROS NUNES DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário manejado pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 1578363), situação que ensejou a interposição de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no ARE 901.963 (Tema 848) (ID 37046500). Considerando que o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031